Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ROMPIMENTO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PREÇO PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de restituição de cheque dado como pagamento de serviço advocatício e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que lhe condenou a devolver parte do valor da cártula.
2 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ausência de defeito na prestação de serviço. As partes firmaram contrato para prestação de serviços advocatícios cujo objeto era: consultoria jurídica e representação do primeiro autor em processo criminal que se encontrava em fase recursal. No ato de assinatura do contrato, o autor pagou a monta de R$ 4.340,00, por meio de cheque, e se comprometeu a adimplir mais R$ 22.000,00, sendo uma parcela de R$ 2.000,00 e outras 20 de R$ 1.000,00, às quais não foram pagas ante o rompimento do contrato pouco tempo depois de iniciada a prestação do serviço. O pedido de resolução do contrato se baseou na alegação de atuação desidiosa da ré, que apresentou recurso de apelação criminal sem as respectivas razões. Todavia, tal medida tem previsão no art. 600, §4o do CPP e, portanto, não caracteriza defeito na prestação do serviço tampouco inadimplemento do contrato.
3 – Devolução do preço pago. O contrato em tela prevê a cobrança de uma entrada de R$4.340,00(ID. 20613375 – pág. 03), uma parcela de R$ 2.000,00 e 20 parcelas de R$ 1.000,00. De um lado, a atuação da advogada se limitou à consultoria jurídica e ao recurso, sem as razões, deixando, além disso, de acompanhar o feito. De outra, o pagamento do autor foi parcial, de modo que ambos cumpriram o contrato de modo parcial. As obrigações se compensam, pois. Ainda que autor não tenha interesse em prosseguir com o contrato, não se pode olvidar que tal serviço foi prestado, de sorte que descabe o ressarcimento. Nesse quadro, é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, afastando assim a obrigação de devolução de qualquer valor por parte da ré.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J